Tribunal: TJES
Processo: 5010604-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010604-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010604-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUCIN COMÉRCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA

AGRAVADA:
SAMP ESPÍRITO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da “Decisão” proferida pelo Magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Não Fazer
– processo n.º 5016328-44.2022.8.08.0035 – reservou-se à análise da liminar para após a contestação
.

Nas razões recursais (documento id 3658366), pugna pela reforma da “Decisão” argumentando, em síntese, que
(1)
recebeu correspondência enviada pela Agravada notificando sobre o cancelamento do contrato de assistência médica e hospitalar no prazo de 60 (sessenta) dias;
(2)
um dos funcionários encontra-se em tratamento de câncer há cerca de 01 (um) ano, o qual não pode ficar sem assistência médica;
(3)
necessidade de manutenção da apólice “
até a finalização do tratamento médico do beneficiário Sidinei Luiz Kades – CPF 102.569.534-60
”.

Na hipótese em julgamento, sustenta a parte Autora, ora Agravante, em síntese, que firmou contrato particular de prestação de serviços médicos e hospitalares com a parte requerida, ora Agravada, na data de 01/06/2017, para os seus funcionários.

Relata que em 06/05/2022 recebeu correspondência enviada pela Empresa Agravada, por meio da qual efetua notificação sobre o cancelamento do contrato de assistência médica e hospitalar no prazo de 60 (sessenta) dias. Salientou que um dos seus funcionários encontra-se em tratamento de câncer há cerca de 1 (um) ano, o qual não pode ficar sem assistência médica.

Afirma que o Magistrado “
deixou a análise do pedido liminar para ser apreciado após a contestação (ID 16660029)
”.

No caso em julgamento, na cognição que ora exerço, entendo que
restaram
demonstradas a probabilidade (verossimilhança) das alegações da Agravante, bem como risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.

Ressalto, inicialmente, que a “decisão” proferida na origem, ao postergar a análise da tutela de urgência pleiteada, condicionando o seu exame a resposta da parte Demandada, acabou por indeferi-la tacitamente.

A esse respeito, eis o enunciado n.º 70 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF), conduzido pelo Ministro do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) Raul Araújo:

"
É agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise de pedido de tutela provisória ou condicioná-la a qualquer exigência
.".

Como já ressaltado, no presente caso, a tutela de urgência foi efetivamente requerida ao juízo "a quo" que determinou primeiramente à oitiva da parte contrária, antes de decidir o pedido. Ora, tutela que se invoca com caráter de urgência não se compatibiliza com a postergação do seu exame, sem que disto decorra um indeferimento tácito.

Assim, o ato jurisdicional proferido pelo Magistrado “a quo” é agravável, razão pela qual passo ao exame do presente recurso.

O contrato de plano de saúde caracteriza-se pela transferência onerosa e contratual de riscos futuros à saúde do contratante e seus dependentes, mediante a prestação de assistência médico-hospitalar por meio de entidades conveniadas, estipulando a administradora um prêmio a ser pago mensalmente pelo cliente, que receberá em troca assistência médica quando necessitar.

Considerando que a saúde constitui direito social, elevado pela Constituição da República à condição de direito fundamental do ser humano, as operadoras têm o dever de agir com boa-fé, tanto na elaboração, quanto no cumprimento do contrato.

É cediço que a boa-fé deve abranger o respeito e lealdade, se preservando a dignidade, a saúde, a segurança e a proteção dos interesses econômicos do beneficiário, em face da presunção legal de sua vulnerabilidade.

Na espécie, resta evidenciado que a Empresa Apelante aderiu ao plano de assistência à saúde coletivo disponibilizado aos seus funcionários.

Outrossim, é incontroverso que um dos beneficiários do plano de saúde, Sidinei Luiz Kades, é portador de neoplasia maligna de nasofaringe (CID-10: C.11.0), tipo carcinoma pouco diferenciado, linfoepitelial, considerado metastático ao diagnóstico com lesões linfonodais e ósseas, estágio IV.

É de se notar, nesse diapasão, que não se discute aqui a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo do qual o funcionário era beneficiário, mas sim os direitos que na ocasião da rescisão estavam em jogo.

Destaca-se que a ruptura contratual é possível por qualquer uma das partes, desde que a faça conforme a legislação. Nenhum dos contratantes pode ser obrigado a manter uma contratação que não mais lhe convém.

Todavia
, o presente feito versa sobre situação peculiar que deve ser observada. Isso porque, o beneficiário do plano não pode ser penalizado por tal circunstância, mormente por estar em tratamento de doença grave (câncer), sendo que a rescisão unilateral imotivada de seu plano poderia lhe ocasionar irreparáveis danos.

Desta feita, em que pese não haver discussão sobre a abusividade na rescisão do contrato, o fim da cobertura e a ausência de oferecimento de um plano individual, no caso como dos autos, resultaria em flagrante prejuízo a um dos beneficiários, que ficaria desamparado em um momento delicado e exposta às complicações de saúde.

O e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, nessas situações, deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física do beneficiário, para se pôr fim à avença, conforme ementa a seguir transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ATÉ O FIM DO TRATAMENTO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULAS N.ºs 83 E 568 DO STJ. AFRONTA AOS ARTS. 421 E 422 DO CC. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência sedimentada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que inviável a rescisão do contrato de plano de saúde, seja individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que o beneficiário esteja submetido a tratamento médico
. 2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento desta Corte, sendo aplicável ao caso as Súmulas n.ºs 83 e 568 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.732.452/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe de 19/10/2022
.)

Nesse mesmo sentido está o parecer da ilustre Procuradora de Justiça Cível – documento id 3955730:

Resta patente que um beneficiário do plano médico hospitalar fornecido pela parte ora agravada, Sidinei Luiz Kades estava em pleno tratamento de um câncer (neoplasia maligna de nasofaringe – CID 10; C.11.0), restando atestada a impossibilidade de interrupção do tratamento “até progressão tumoral ou toxicidade limitante” – ID 3658583 7.

Assim, é inequívoco que a expectativa do consumidor ao contratar planos como o ora em debate é exatamente a de estar resguardado o seu tratamento de saúde quando necessário, em especial quando diagnosticada grave enfermidade com risco de morte.

Não há dúvida de que o tratamento de moléstia grave como a que foi diagnosticada no beneficiário Sidinei Luiz Kades, especialmente quando de alto custo, gera aumento de despesas a serem cobertas pelo plano, podendo provocar, inclusive, o desequilíbrio atuarial; todavia, não pode ser desconsiderado o fato de que era o momento em que o beneficiário, adimplente com o plano em questão, mais necessitava do plano contratado, de forma que a rescisão, no curso de tratamento médico de moléstia grave que colocava em risco sua vida, viola a boa-fé contratual.

A boa-fé objetiva, que deve imperar nas relações de consumo, determina que haja uma coerência no cumprimento da expectativa alheia, representando atitude de lealdade, fidelidade e cuidado, legitimamente esperada em tais negociações, e em se tratando especialmente de plano de saúde, como no caso em apreço, a atenção e cuidado devem ser redobrados, pois o objeto da prestação é bem dos mais valiosos ao ser humano.

[...]

Em decorrência da função social, revela-se abusivo o ato da ré de rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde firmado com o autor, no que se refere, especificamente, ao beneficiário Sidinei Luiz Kades, quando este vinha se submetendo a tratamento de doença grave e de alto custo, sem qualquer notícia de inadimplemento.

Feitas tais considerações, concluo, que a fundamentação aduzida nas razões recursais mostra-se suficientemente relevante para permitir o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para, em caráter liminar, determinar a manutenção do plano de saúde em favor do beneficiário Sidinei Luiz Kades – CPF 102.569.534-60, nos mesmos moldes estipulados no contrato.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010604-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUCIN COMÉRCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA

AGRAVADA:
SAMP ESPÍRITO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO DO PLANO. LIMINAR. POSTERGAÇÃO. PERIGO DA DEMORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. USUÁRIO. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO JÁ INICIADO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1
. O enunciado n.º 70 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF), conduzido pelo Ministro do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) Raul Araújo: "
É agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise de pedido de tutela provisória ou condicioná-la a qualquer exigência
".
2
. A jurisprudência sedimentada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que inviável a rescisão do contrato de plano de saúde, seja individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que o beneficiário esteja submetido a tratamento médico.
3.
Decisão reformada. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.